Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700214-41.2025.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THIAGO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VIA WHATSAPP. NÚMERO CLONADO. FRAUDE. DEMORA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 72523282). Preliminar de impugnação de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. 2. Narrou o autor que em 20/8/2024 comprou material em loja de construção de que era cliente, por meio de mensagem de WhatsApp e, ao receber a confirmação da entrega, realizou a transferência de R$ 2.330,00 para a chave Pix informada. Relatou que após efetuar o pagamento entrou em contato com a loja e recebeu a informação de que o número utilizado para realizar o pedido havia sido clonado. Alegou que o dano sofrido decorreu de falha na prestação de serviços do NU Bank que não acionou o Mecanismo Especial de Devolução e do Banco Bradesco, destinatário do Pix, por ter permitido a abertura de contas de fraudadores. 3. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor. 4. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar. 5. Na hipótese, o autor efetuou compra por meio de mensagens WhatsApp, utilizando número do telefone da loja comercial que havia sido clonado. O pagamento foi efetuado mediante transferência via Pix em nome de Giovane Costa de Lima. 6. O golpe foi perpetrado em 20/8/2024, mas o autor só apresentou contestação ao banco em 21/8/2024, ocasião em que foi prontamente atendido e informado de que a instituição faria o possível para recuperar os valores (ID 72200904, pág. 4). 7. Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe. A contestação 24 horas depois revelou-se tardia e inócua, uma vez que o valor depositado fora levantado. 8. Quanto à responsabilidade do banco destinatário da transferência via Pix, nada há nos autos que corrobore a ilação de que a instituição permitiu a abertura de contas destinadas à aplicação de golpes. 9. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade dos requeridos Nu Financeira e banco Bradesco, haja vista que a vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização. 10. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado. 11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça." A parte recorrente alega violação ao art. 1o, inciso III, art. 5o, incisos V, X, XXXII, XXXV e art. 170, inciso V da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido não prezou pela defesa do consumidor, uma vez que é evidente a responsabilidade objetiva do recorrido frente ao dano causado ao recorrente. Aponta que, não obstante a contestação e a existência de fraude, a decisão vergastada ignorou a obrigação de prestação de serviço seguro por parte da instituição bancária. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, ante ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)." Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal